Tribunal: STF
Processo: ARE 1603314
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

Direito Penal. Apelação Criminosa. Lesão Corporal e Roubo. Pedido parcialmente acolhido.
I. Caso em Exame
Adriano foi condenado por ofender a integridade física do L. L. N. R. e por roubo de veículo mediante grave ameaça com arma de fogo. Os crimes ocorreram em contexto de violência doméstica e familiar, após o término de um relacionamento amoroso de quase três anos.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) nulidade processual por inobservância do artigo 212 do CPP; (ii) inépcia de denúncia; (iii) atipicidade da conduta; (iv) insuficiência probatória; (v) desclassificação para lesão corporal simples; (vi) desclassificação para vias de fato; e (vii) exasperação da pena no patamar mínimo; e (viii) fixação de regime prisional mais brando.
III. Razões de Decidir
3. As preliminares de nulidade e inépcia da denúncia foram rejeitadas, pois não houve demonstração concreta de prejuízo à defesa. A materialidade e a autoria dos crimes foram comprovadas por provas documentais e testemunhais, sendo mantidas as declarações por lesão corporal e roubo.
4. Dispositivo e Tese.
Recurso parcialmente provido para ajustar a dosimetria da pena. Regime inicial fechado fechado.
Tese de julgamento: 1. A nulidade processual depende de demonstração concreta de prejuízo. 2. A palavra da vítima em crimes domésticos possui relevância especial.
Legislação Citada:
Código Penal, arts. 129, § 13º, 157, § 2º-A, inciso I, e 69; Código de Processo Penal, arts. 212 e 563.
Jurisprudência Citada: STJ, AgRg no AREsp 1372347/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 5.3.2020.
STJ, AgRg no REsp 1551783/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 2.5.2017.
STJ, RHC 46.570/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 20.11.2014.
STJ, AgRg no AREsp 1003623/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 1º.3.2018.
STF, RHC 191399 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, j. 8.2.2021.
STJ, Habeas Corpus nº 384.302 TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 1.6.2017.
STF, HC nº 70.289-SP, Rel. Min. Sidney Sanches, j. RTJ, 148:490.
STJ, Resp 164.852-SP, Rel. Min. Anselmo Santiago, j. 9.6.98.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI e LV, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente